Tribunal: TJSP
Processo: 1013584-92.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Apelação. Declaratória c.c. indenização. Fornecimento de água e captação de esgoto. Shopping Center. Cobrança de tarifa por carga poluidora. Fator k. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, ainda que pela teoria do finalismo aprofundado. Vulnerabilidade não configurada. Ônus da requerida de comprovar a legalidade do débito impugnado. Cerceamento de defesa. Não

Ementa:
Apelação. Declaratória c.c. indenização. Fornecimento de água e captação de esgoto. Shopping Center. Cobrança de tarifa por carga poluidora. Fator k. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, ainda que pela teoria do finalismo aprofundado. Vulnerabilidade não configurada. Ônus da requerida de comprovar a legalidade do débito impugnado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Valor aplicado que se encontra expressamente previsto na Tabela I do Comunicado SABESP no 03/2019 para a atividade de Shopping Center. Estudo prévio que se mostrava prescindível no caso, porquanto presumida a carga poluidora despejada pelo estabelecimento, o que poderá ser alterado em caso de nova análise comprobatória, conforme disposto no referido Comunicado. Legalidade das cobranças. Precedentes desta C. Câmara em casos análogos. Recurso provido.